Tribunal: TJMT
Processo: 1003436-17.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003436-17.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONIR DE BRIDA DE LIMA - CPF: 789.816.899-20 (APELADO), SONIA DE LIMA - CPF: 060.890.559-30 (ADVOGADO), ARISTIDES DE LIMA - CPF: 337.758.779-91 (APELADO), SANDRA DE LIMA - CPF: 036.257.989-05 (APELADO), MARCIA DE LIMA XAVIER - CPF: 024.328.289-33 (APELADO), ANTONIO XAVIER - CPF: 035.952.179-77 (APELADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1003436-17.2018.8.11.0040

APELANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADOS: LEONIR DE BRIDA DE LIMA E OUTROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DIUTURNO DA TARIFA DE PEDÁGIO E DA PROPRIEDADE DE VEÍCULOS – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO E DA INEXISTÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 150, INCISO V, CF E O ARTIGO 9o, § 1o, DA LEI No 8.987/95 – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PREVILÉGIOS TAFIFÁRIOS – DESACOLHIMENTO –
INDEVIDA LIMITAÇÃO AO TRÁFEGO DE MÚNICIPES
–

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DO DIREITO DE IR E VIR –

NECESSIDADE DE CADASTRAMENTO DOS VEÍCULOS DOS AUTORES PARA GARANTIA DA ISENÇÃO DO PEDÁGIO –

ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS TARIFAS PAGAS PELOS DEMANDANTES – DESCABIMENTO – PROVA DO DESEMBOLSO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA
ASTREINTE
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA SUA IMPOSIÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado que os autores residem na
circunscrição do Município de Sorriso/MT em uma propriedade rural, necessitando passar pela praça de pedágio para se deslocarem à cidade, em razão da inexistência de via alternativa, resta demonstrada a necessidade de pagamento de pedágio, não havendo falar-se em obrigação de comprovar a propriedade de veículo.

Conquanto não exista imposição legal à concessionária para o oferecimento de alternativa gratuita para a cobrança da tarifa de pedágio, a sua incidência, no caso, implica em indevida limitação ao tráfego de munícipes.

Isto porque, há uma verdadeira obrigatoriedade de pagamento de tarifa, com restrição concreta do direito constitucional de ir e vir e da garantia de exercício de seus direitos constitucionais (livre acesso ao trabalho, a serviços públicos, hospitais, comércio, etc.),

tendo em vista a

limitação de tráfego entre o local de residência dos demandantes e a região central, com travessia obrigatória pela praça de pedágio, caracterizando tratamento anti-isonômico de moradores do Município, em

ofensa ao artigo 150, inciso V, da CF.

Portanto, à vista dos princípios constitucionais de igualdade e direito de ir e vir, escorreita a sentença quanto à concessão da isenção de pedágio aos apelados.

Apesar de a propriedade de veículos não constituir condição para concessão da isenção da tarifa de pedágio, por certo que deve haver o cadastramento daqueles utilizados pelos autores para travessia, cuja medida se faz necessária por ser a tarifa cobrada de acordo com o veículo que trafega pelo local, havendo diferença entre os valores cobrados pela sua categoria (automóvel, motocicleta, caminhonete, caminhão, etc), evitando-se assim o transporte dos moradores em questão por terceiros para evitar o pagamento da tarifa.

Não há falar-se em impossibilidade de restituição da tarifa de pedágio paga pelos demandantes, em razão da ausência de identificação dos autores nos bilhetes acostados aos autos se, além de comprovado que estes transitam pela praça de pedágio, os tickets relativos ao recolhimento da tarifa acostados foram emitidos pela concessionária, a qual opta por não identifica o contribuinte, não podendo, assim, exigir tal prova do usuário.

A
astreinte
constitui o meio de coerção ao cumprimento de decisão judicial. Assim, não se mostra abusiva a imposição de multa cominatória como forma de garantir aos demandantes a isenção da tarifa de pedágio a eles concedida, a qual somente será executada diante do descumprimento da obrigação.

Deve ser mantida a multa cominatória se o valor arbitrado não

mostra exorbitante, tampouco em dissonância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1003436-17.2018.8.11.0040

APELANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADOS: LEONIR DE BRIDA DE LIMA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
na
Ação Ordinária de Isenção de Tarifa de Pedágio
proposta por
LEONIR DE BRIDA DE LIMA, ARISTIDES DE LIMA, SANDRA DE LIMA
,
MARCIA DE LIMA XAVIER

contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) determinar à requerida que observe isenção tarifária na praça de pedágio no 09 da Rodovia BR 163 KM 766+700 localizada no município de Sorriso/MT, em relação aos autores, mediante comprovação documental de identidade e domicílio no Município.

E ainda, com a observação de que a isenção da cobrança do pedágio à parte autora deverá perdurar até que a requerida disponibilize via alternativa transitável, com utilização gratuita, estabelecendo, para a hipótese de descumprimento, multa cominatória no valor de R$ 100,00 (cem reais) para cada violação;

b) condenar a requerida na devolução do montante de R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) cobrados a título de pedágio, com juros de 1% ao mês, devidos a partir da citação, e correção monetária pelo INPC,

a partir do desembolso;

c) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustenta a apelante que a sentença viola o artigo 150, inciso V, CF e o artigo 9o, § 1o, da Lei no 8.987/95, sob o argumento de que o Poder Condedente, que é uma das partes do contrato de concessão, não pode conceder isenções ou privilégios tarifários, uma vez que não existe irregularidades no contrato ou cláusula que determine a isenção concedida.

Alega que o fato de não existir uma via alternativa ao trânsito dos recorridos não significa que a recorrente tenha que criar uma ou isentar os demandantes da tarifa de pedágio.

Assevera que os apelados sequer comprovaram que possuem veículos e que pagam diuturnamente pedágio, inexistindo inclusive interesse de agir.

Insurge-se quanto à devolução do importe de R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos), sob a alegação de que não há prova do desembolso, na medida em que os bilhetes acostados aos autos não constam identificação de quaisquer dos recorridos, bem como que a concessionária apenas exerceu direito facultado pelo contrato de concessão.

Defende a inaplicabilidade da multa cominatória, pois não cabe à apelante abrir estradas ou caminhos alternativos aos recorridos; não foi estabelecido que os autores comprovem que possuem veículo, devendo cadastrá-lo para obter a passagem livre pela praça de pedágio; e o valor da multa é excessivo e desarrazoado.

No mais, prequestiona os artigos 5o, inciso II, e 150, inciso V, ambos da Constituição Federal, e artigo 9o, § 1o, da Lei Federal no 8.987/95 e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 50587070).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL 1003436-17.2018.8.11.0040

APELANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADOS: LEONIR DE BRIDA DE LIMA E OUTROS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 50586048) que os autores, ora apelados, são uma só família e possuem uma pequena propriedade rural do tipo agricultura familiar na qual residem, localizada no Município de Sorriso/MT, a aproximadamente 20 KM de distância da cidade na Vila Rural denominada Assentamento Jonas Pinheiro.

Consta que, devido à instalação da Praça de Pedágio de no 9 nas margens da BR 163 km 766+700 no Município de Sorriso/MT, para se deslocarem do sítio a cidade, precisam pagar o pedágio.

Segundo os autores, não há rota alternativa, tornando o deslocamento até a cidade demasiadamente oneroso, mormente após a Sra Leonir ter sido diagnosticada com câncer de medula óssea - Cid. C90.0.

Sob tais argumentos, ajuizaram a presente ação.

Pois bem.

A apelante alega que:
a)
os recorridos não comprovaram que
possuem veículos e que pagam diuturnamente pedágio;

b)

não pode conceder isenções ou privilégios tarifário;
c)
não está obrigada a criar via alternativa ou serviço gratuito ao usuário, de acordo com o artigo 9o, § 1o, da Lei no 8.987/95;
d)
impossibilidade de devolução da quantia de R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos), tendo em vista a não comprovação do desembolso;
e)
inaplicabilidade da multa cominatória e pedido alternativo da sua redução.

Primeiramente, quanto ao argumento de que os recorridos não comprovaram que possuem veículos e pagam diuturnamente o pedágio, insta salientar que restou devidamente comprovado que residem na
circunscrição do Município de Sorriso/MT, em uma propriedade rural localizada a aproximadamente 20 KM de distância da cidade na Vila Rural denominada Assentamento Jonas Pinheiro, bem como que precisam passar pela praça de pedágio

para se deslocarem à cidade, conforme se denota dos IDs 50586963, 50586964, tendo em vista a inexistência de via alternativa para tanto.

Assim, resta demonstrado não apenas o interesse de agir como a obrigatoriedade de pagamento de pedágio todas as vezes que os autores precisam se deslocar ao centro do Município de Sorriso/MT.

A apelante alega também que
não pode conceder isenções ou privilégios tarifários, não estando obrigada a criar via alternativa ou serviço gratuito ao usuário, de acordo com o artigo 9o, § 1o, da Lei no 8.987/95.

Com efeito, nos termos do artigo 150, inciso V, da Constituição Federal, aos entes políticos é vedado "
estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público
".

Ocorre que, na hipótese, conquanto não exista imposição de condição legal para o oferecimento de alternativa gratuita para a cobrança de pedágio, a sua incidência, no caso, implica em indevida limitação ao tráfego de munícipes, e ofensa ao direito constitucional de ir e vir.

A questão, portanto, abrange a proteção do cidadão, e a garantia de exercício de seus direitos constitucionais (livre acesso ao trabalho, a serviços públicos, hospitais, comércio, etc.) sem a cobrança de valor para se deslocar nos limites de seu município de residência e trabalho, como decidiu o STF no AG.REG. NA SUSPENSÃO DE LIMINAR no 1054:

"
AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO. PEDÁGIO. ISENÇÃO DE COBRANÇA DE MUNÍCIPES MORADORES DE BAIRROS AFASTADOS DO CENTRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. SUSPENSÃO DE LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
." (STF - SL 1054 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037

DIVULG 26-02-2018

PUBLIC 27-02-2018)

Consta no voto da em. Ministra Relatora:

"
O ponto central da controvérsia suscitada na demanda subjacente é a ofensa ao princípio da igualdade, decorrente da submissão de determinados moradores de um município a dispêndio excessivo para o exercício do direito fundamental de ir e vir dentro dos limites do próprio município.
Aponta-se, na ação, situação absolutamente desigual criada para os moradores de uma mesma localidade, a depender do ponto em que instalada a “praça de pedágio” e do local de residência ou trabalho de cada um deles, tendo sido este o fundamento essencial adotado para o acolhimento da pretensão veiculada naquele feito, e não, propriamente, a existência, ou não, de via alternativa gratuita para o trânsito dos moradores
.

O enfoque é a proteção do cidadão, e a garantia de exercício de seus direitos constitucionais (livre acesso ao trabalho, a serviços públicos, comércio, etc.) sem o empecilho ocasionado pela cobrança de valor para se deslocar nos limites de seu município de residência e trabalho. A discussão passa, inevitavelmente, pelo exame do direito fundamental à locomoção e, embora incabível a análise meritória na presente via, não se pode deixar de, ao menos, bem delimitar o que está efetivamente em questão nos autos
. Além de sujeitar os munícipes a dispêndio excessivo pelo simples (e necessário) deslocamento dentro de sua cidade, com claro efeito prejudicial sobre seu direito de ir e vir, colocaria em situação absolutamente desigual moradores de uma mesma localidade, a depender do ponto em que instalada a “praça de pedágio” e do local de residência ou trabalho de cada um deles, como ocorreu no caso.
"

No caso, há uma verdadeira obrigatoriedade de pagamento de tarifa, com restrição concreta do direito constitucional de ir e vir, tendo em vista a

limitação de tráfego, entre o local de residência dos apelados (Assentamento Jonas Pinheiro) e a região central do Município de Sorriso/MT, com travessia obrigatória pela praça de pedágio, caracterizando tratamento anti-isonômico de moradores do citado Município, em

ofensa ao artigo 150, inciso V, da CF.

Neste sentido:

"
Ação Civil Pública Cobrança de pedágio Praça localizada dentro do mesmo município Pretensão do Parquet demandante voltada à determinação de abstenção de cobrança de pedágio dos moradores do Bairro "Chácara Maria Trindade", bem como dos respectivos veículos oficiais e ônibus que realizam o itinerário local, mediante prévio cadastramento administrativo Possibilidade Preliminares: legitimidade passiva do DER e da AUTOBAN reconhecimento denunciação da lide, ademais, que não se faz possível ante a inexistência das hipóteses legais ensejadoras da medida Mérito: Moradores do bairro "encravado" que não possuem outro acesso às regiões localizadas dentro do mesmo município - indevida limitação ao tráfego de pessoas - Inteligência do artigo 150, inciso V, da Constituição Federal - Situação anti-isonômica vivenciada pelos munícipes que deve ser corrigida pelo Poder Judiciário Cobrança que não se faz razoável ou mesmo proporcional - ilegalidade da exação reconhecida - Multa por descumprimento Possibilidade de fixação em face do Poder Público Sentença mantida -Recursos não providos
". (Apelação no 1002325-73.2017.8.26.0053,julgada em 5 de fevereiro de 2018 pela 4a Câmara de Direito Público do E. TJSP, Relator Desembargador Paulo Barcellos Gatti).

Logo, à vista dos princípios constitucionais de igualdade e do direito de ir e vir, escorreita a sentença quanto à concessão da isenção de pedágio aos apelados.

Por outro lado, quanto à alegação de necessidade de comprovação da propriedade de veículos com o respectivo cadastramento na praça de pedágio para isenção da tarifa, em vez da apresentação de documento de identidade pelos beneficiários, parcial razão assiste à apelante.

Conquanto a propriedade de veículos não constitua condição para concessão da isenção da tarifa de pedágio, tendo em vista a localização da residência dos autores, por certo que deve haver o cadastramento dos veículos utilizados por estes para fazer travessia.

A medida se faz necessária por ser a tarifa cobrada de acordo com o veículo que trafega pelo local, havendo diferença entre os valores cobrados pela sua categoria (automóvel, motocicleta, caminhonete, caminhão, etc), conforme se denota da Lei no 7.712/88 (Dispõe sobre a cobrança de pedágio nas Rodovias Federais) e da própria tabela de tarifas constante no ID 50586965, evitando-se, assim, que o transporte dos moradores em questão seja feito por terceiros com o fim de evitar o pagamento da tarifa.

Portanto, há de ser reformada a sentença monocrática a fim de que os autores/apelados efetuem o cadastramento dos veículos utilizados para travessia da praça de pedágio junto à concessionária apelante, no limite de um veículo por morador, a fim de garantir a isenção da tarifa, a qual, conforme determinado na sentença, deve perdurar enquanto inexistir via alternativa de tráfego gratuita.

No tocante à alegação de
impossibilidade de devolução da quantia de R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos), em razão da não comprovação do desembolso pela parte autora, por não constar identificação nos bilhetes, não prospera a pretensão recursal.

Isto porque, além de comprovado que os apelados transitam pela praça de pedágio em questão, tendo em vista a localização geográfica da residência destes, os
tickets
relativos ao recolhimento da tarifa são emitidos pela própria concessionária, que opta por não identificar o contribuinte, não podendo, assim, exigir tal prova dos usuários.

Desta feita, comprovado o desembolso da tarifa de pedágio, a manutenção da restituição de tais valores é medida que se impõe.

Por fim, relativamente à aplicação da multa cominatória, melhor sorte não socorre à apelante.

É cediço que a
astreinte
constitui o meio de coerção ao cumprimento de decisão judicial, e pode ser modificada a qualquer tempo, por critério e arbítrio do magistrado, sempre que constatar insuficiência ou abuso.

No caso, a multa cominatória foi aplicada como forma de garantir aos demandantes a isenção da tarifa de pedágio a eles concedida, inexistindo, assim,
abuso na sua imposição, que somente será executada diante do descumprimento da obrigação.

Neste particular, insta salientar que o fato de a apelante não criar via alternativa para o tráfego dos apelados não implica na incidência da
astreinte
se for garantida a isenção da tarifa de pedágio aos demandantes conforme acima consignado, não se justificando, portanto, o pedido de exclusão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO MATERIAL CIRÚRGICO – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR TEMPESTIVAMENTE –

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA – INVIABILIDADE -

MINORAÇÃO DA ASTREINTE – NÃO CABIMENTO - QUANTIA RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Correta a decisão que aplica multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser mantido o valor fixado quando não mostrar-se excessivo.
E a informação prestada pelo agravante de que a determinação foi atendida não é suficiente para que a astreinte seja afastada
.” (TJMT – AI no 1000373-07.2018.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS MENSAIS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO - FIXAÇÃO DE ASTREINTE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Estando presente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do decisum que determina a suspensão dos descontos mensais junto ao benefício previdenciário do Agravado é medida que se impõe. É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial
.

A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.
Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância das astreintes
.” (TJMT – AI no 1010828-31.2018.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE – ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015 – PODER DISCRICIONÁRIO CONFERIDO AO MAGISTRADO QUE CONDUZO PROCESSO– ART.139, IV DO CPC /2015 -

VALOR DA MULTA– RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação de exibição de documentos e de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial
.” (TJMT – AI no 1010725-24.2018.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

A recorrente pleiteia, ainda, subsidiariamente, a redução do valor da multa por entendê-la excessiva.

É sabido que a finalidade da multa cominatória é induzir a parte a cumprir certa obrigação. Desta forma, há que ser razoavelmente alta para atingir o seu objetivo.

Sobre o tema leciona NERY:

“
O valor deve ser significativamente alto, justamente
porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
” (
NERY, Nelson Jr. & Rosa Maria de Andrade.
in
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. 9a ed. São Paulo: Ed.
RT­
– Revista dos Tribunais, 2006, p. 1184).

Por outro lado, não se pode olvidar que a multa deve guardar proporcionalidade e razoabilidade para não ensejar o enriquecimento sem causa, cabendo ao julgador, nas hipóteses em que não forem observados tais parâmetros, reduzi-la.

No caso em tela, a multa arbitrada em R$ 100,00 (cem reais) para cada violação não se mostra exorbitante, tampouco em dissonância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Isso ocorreria apenas se representasse, para a apelante, uma obrigação desproporcional às suas posses. Trata-se, porém, de concessionária de serviço público, muito pouco lhe representando a multa impugnada.

Não é excessiva, portanto, a multa cominatória, fixada, no caso, mas sim adequado ao atendimento da finalidade pretendida, e que não representa, para a parte demandada, sacrifício desproporcional, tendo em vista as suas condições econômicas e as circunstâncias do caso.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação declaratória de inexistência de débito – cabimento de tutela antecipada – DÚVIDA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – VALOR da MULTA COMINATÓRIA proporcional -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mostrando-se controversa a regularidade da contratação de crédito, imperiosa a suspensão dos descontos de prestações em folha de pagamento.
Demonstrada a proporcionalidade do valor fixado a título de multa cominatória, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado
. Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão
.” (TJMT – AI no 1014068-62.2017.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 300, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - PLEITO DE EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PATAMAR ESTIPULADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE -

RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante regra inserta no artigo 300 do atual Código de Processo Civil. A função da multa, no caso de descumprimento da determinação judicial é dar efetividade às decisões, bem como desestimular a parte contrária a desobedecer a ordem imposta. Revela-se adequado o valor da multa fixada, uma vez que atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade do ato, não havendo espaço para se falar em minoração do valor
.” (TJMT – AI 97673/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)

Ademais, não se pode olvidar que a multa somente irá incidir se houver o descumprimento da obrigação pela parte recorrente.

Desta feita, não merece reparos a sentença monocrática também quanto a este ponto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para determinar que os autores/apelados efetuem o cadastramento dos veículos utilizados para travessia da praça de pedágio junto à concessionária apelante, no limite de um veículo por morador, a fim de garantir a isenção da tarifa, a qual, conforme determinado na sentença, deve perdurar enquanto inexistir via alternativa de tráfego gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020